Tribunal: TJES
Processo: 0003343-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003343-06.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS RAMOS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PENA BASE MANTIDA.
INVIABILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E ANPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Mateus Ramos da Silva e Rogernique Ramos da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), com penas fixadas, respectivamente, em 08 anos de reclusão, em regime semiaberto e 1.200 dias-multa (Mateus), e 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 1.749 dias-multa (Rogernique). As defesas alegam nulidades processuais e postulam, no mérito, absolvição ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado e proposta de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por inépcia da denúncia; (ii) estabelecer se houve ilegalidade nas provas produzidas, especialmente quanto à violação de domicílio, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se estão presentes provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; e (iv) analisar os pedidos subsidiários de redimensionamento das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado e possibilidade de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares.

3. A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados, com indicação precisa de local, data, condutas e autoria, atendendo ao art. 41 do CPP; além disso, eventual inépcia é superada pela prolação de sentença condenatória com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ.
Preliminar rejeitada.

4. O ingresso nos imóveis dos acusados deu-se mediante mandados de busca e apreensão regularmente expedidos, com base em investigação policial prévia e diligências de inteligência, inexistindo ilegalidade ou invasão de domicílio.
Preliminar rejeitada
.

5. As provas colhidas na investigação foram integralmente juntadas aos autos e disponibilizadas à defesa antes do encerramento da instrução, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; além disso, a alegação de cerceamento foi formulada apenas em grau recursal, não sendo demonstrado prejuízo.
Preliminar rejeitada
.

6. Não se verifica violação à cadeia de custódia das provas extraídas dos celulares dos réus, pois os documentos constantes nos autos demonstram a integridade dos vestígios, sendo ônus da defesa provar eventual adulteração ou prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

7. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por laudo químico, autos de apreensão e relatório policial; a autoria é confirmada por provas orais e pelos relatos dos policiais, corroborados com os demais elementos de prova.

8. A configuração do crime de tráfico independe da comercialização da droga, bastando o envolvimento com qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo suficiente a posse, guarda ou armazenamento com finalidade de tráfico, comprovados nos autos.

9. A associação estável e permanente entre os réus para o fim de traficar entorpecentes restou comprovada por investigação prévia, apreensão de drogas em diversos imóveis vinculados aos acusados e transcrição de conversas dos celulares que evidenciam divisão de tarefas entre eles.

10. A pena-base foi corretamente exasperada diante da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei de Drogas, e, no caso de Rogernique, também por maus antecedentes.

11. O réu Mateus não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pois demonstrada sua dedicação à atividade criminosa, com atuação em associação estável para o tráfico.

12. Não se admite acordo de não persecução penal ao réu Mateus por não preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP, notadamente pela pena superior a 4 anos e pela evidência de envolvimento com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003343-06.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS RAMOS DA SILVA E ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
MATEUS RAMOS DA SILVA

e

ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA
, em face da sentença de fls. 734/751, complementada pela decisão de fls. 789/791, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos

da Lei nº 11.343/06), às penas respectivas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa e 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e 1.749 (um mil, setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 11307640 e de id. 11329269, os apelantes sustentam matérias preliminares, que analisarei em conjunto em razão da semelhança das alegações.

1a.=
Quanto a nulidade do feito, ante a
inépcia da
denúncia
,

ao analisar a peça de ingresso, observo que a denúncia descreve com clareza os fatos imputados aos apelantes, indicando local, data,
modus operandi
e elementos de autoria, em consonância com o art. 41 do CPP.

Consta da inicial que os réus
se associaram para o tráfico de entorpecentes, armazenando e guardando “cocaína”
em diversos imóveis, incluindo o salão de beleza da namorada de um deles, que era utilizado como depósito.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a prolação de sentença condenatória supre eventual alegação de inépcia, desde que tenha sido oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente feito.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg-AREsp 2.134.880; Proc. 2022/0158932-0; SC; Sexta Turma;
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz
; DJE
21/09/2022
).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

2a.=
A respeito da alegada nulidade das provas produzidas tendo em vista a
violação ao domicílio do réu
ao analisar o processo, constato que o ingresso nos imóveis dos acusados ocorreu em razão do cumprimento de
mandados de busca e apreensão regularmente expedidos pelo Poder Judiciário, de modo que a ilegalidade apontada não encontra respaldo nas provas dos autos
.

Nesse ponto, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o acesso à residência do acusado decorrente de investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias, configura o exercício regular da atividade investigativa, não incorrendo em nenhuma irregularidade.

Acerca do exposto, cito o precedente (AgRg no HC 734.423-GO, Quinta Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha
, julgado em
24/05/2022
).

Diante da inexistência da irregularidade alegada e não ocorrência de invasão de domicílio,
REJEITO
a preliminar.

3a.=
Com relação à nulidade da ação penal, em razão do
cerceamento de defesa
, sob o argumento de ausência de acesso amplo aos elementos de prova colhidos na investigação, nos termos da súmula n.º 14, do Supremo Tribunal Federal, constato que foram acostados aos autos (fls. 48/700), o relatório policial de análise do conteúdo dos aparelhos celulares dos réus, um DVD e um laudo de perícia criminal federal, referentes as investigações realizadas pela polícia e que a defesa teve acesso a tais documentos antes da finalização da instrução criminal.

Observo, ainda, que referido vício não foi suscitado pela defesa em nenhum momento em que se manifestou nos autos da ação penal originária, tratando-se de matéria só agora questionada.

Desse modo, por não verificar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
REJEITO
a preliminar; e

4a.= Por fim
, quanto a nulidade das provas produzidas a partir da extração dos celulares devido a configurada
quebra da cadeia de custódia
, destaco que de acordo com o art. 158-A, do CP, a cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, sendo certo que interferências indevidas durante o caminho percorrido entre a coleta da prova e a sua análise pelo julgador, pode acarretar sua imprestabilidade.

Na hipótese, não obstante as judiciosas alegações da defesa dos acusados, não há sequer indício de falha ou violação na preservação dos objetos apreendidos.

Ao contrário, noto que a polícia elaborou um extenso relatório de análise do conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados, bem como consta do processo laudo da perícia criminal federal de informática, que demonstram a integridade das provas (fls. 48/700).

Não bastasse, a defesa dos réus não comprovou a ruptura dos procedimentos de manutenção e documentação da história cronológica da prova, tampouco que esta supostamente interferiu no resultado de eventual perícia, modificando o conteúdo da prova colhida.

No caso, a defesa sequer apresentou provas do efetivo prejuízo que os acusados teriam suportado, ônus que lhe cabia.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, os réus pretendem a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a alegação de não existir prova suficiente para a condenação, bem como diante da ausência de demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

Subsidiariamente, ambos pleiteiam o redimensionamento da pena base ao patamar mínimo, e o apelante “Mateus” ainda requer, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e o deferimento do pedido de acordo de não persecução penal.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que após investigação prévia realizada pela delegacia especializada de narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão em face dos acusados.

Consta que, durante as investigações foi apurado que “Rogernique” era o líder de uma associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região dos bairros Alto União e Monte Belo, no citado município e, para tanto, contava com o auxílio de seu irmão, “Mateus”.

Ainda durante as investigações, a reforma realizada na residência dos acusados chamou a atenção dos policiais, uma vez que a casa constava com 03 (três) andares, piscina e extensa área externa, o que não era compatível com o rendimento dos denunciados.

Restou apurado, também, que o salão de beleza da companheira de “Rogernique”, era utilizado como depósito de drogas.

Assim, após deferida a medida de busca e apreensão, no dia 14 de outubro de 2022, duas equipes policiais foram destacadas para cumprirem os mandados, de modo que uma se dirigiu à residência dos recorrentes (térreo e primeiro andar), localizada no bairro Monte Belo e a outra, diligenciou no salão de beleza mencionado, localizado no bairro Alto União, ambos no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Na residência de “Mateus” (térreo), foram encontrados
04 (quatro) embalagens plásticas tipo “tubete” contendo “cocaína”, 06 (seis) contendo “eppendorf”, 02 (duas) sacolas plásticas tipo sacolé contendo “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) rádios comunicadores, 07 (sete) aparelhos de celular e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) em espécie
.

Na residência de “Rogernique”, foi apreendida a quantia de
R$ 13.000,00 (treze mil reais), em espécie
.

No salão de beleza, por sua vez, foram encontrados
58 (cinquenta e oito) embalagens, tipo “tubete”, 32 (trinta e duas) embalagens do tipo “eppendorf”, 09 (nove) porções grandes e 05 (cinco) sacolas do tipo “sacolé”, contendo “cocaína”, além de um tablete da mesma substância entorpecente
.

Feitas essas considerações, destaco que examinarei as matérias de mérito também em conjunto, face a similitude das alegações.

Em relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa dos acusados, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 39/50), pelos autos de apreensão (fls. 36/37) e de constatação provisória (fl. 38), pelo relatório policial (fls. 138/149) pelo laudo químico (fl. 16/17), pelo relatório de análise dos aparelhos celulares (fls. 49-A/693) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que em Juízo (fl. 704 – mídia), os policiais que participaram da operação confirmaram o relato constante da denúncia.

O policial civil Augusto César Cabral esclareceu que, ao cumprir o mandado na residência de “Rogernique”, este correu para o quarto com um pacote contendo grande quantia em dinheiro e que durante as diligências, foram encontradas drogas na casa de “Mateus”.

Afirmou, ainda, que “Rogernique” tentou destruir um celular, posteriormente recuperado, do qual foram extraídos dados relevantes.

A testemunha também relatou que havia drogas no salão de beleza, cujas chaves estavam na casa de “Mateus”, e que o imóvel estava sendo usado para guardar entorpecentes.

A policial civil Greicy Armani Costa Loiola, na esfera judicial informou que participou do cumprimento de mandado de busca em um salão apontado como sendo de propriedade da esposa de “Rogernique”, informação confirmada por vizinhos.

Esclareceu que o acesso ao local foi feito pela janela e, no banheiro do salão, foi encontrada grande quantidade de drogas.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga com os acusados, além de outros materiais comumente utilizados por traficantes para o preparo da droga, como balança de precisão e material para embalo do entorpecente.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Desse modo,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de
absolvição do crime de associação para o narcotráfico
, formulado por ambos os apelantes, ressalto que para a configuração do crime de associação para o narcotráfico, é necessário comprovar o
animus
associativo estável e duradouro, com a finalidade de praticar tal delito.

Na hipótese dos autos, tanto houve investigação pretérita para apurar a traficância por parte dos acusados, que foi expedido mandado de busca e apreensão para ser cumprido nos imóveis, onde já se sabia que os réus residiam e utilizavam para guardar e preparar a droga para a venda.

Além disso, a transcrição das conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados, demonstram que ambos estavam unidos na prática da traficância, exercendo “Rogernique” o papel de líder e o acusado “Mateus” o auxiliava no que era preciso, especialmente gerenciando a distribuição do entorpecente.

Assim, por restar comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal,
conservo
a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Passo agora, a analisar os pedidos dos réus referentes à dosimetria da pena.

Dito isso, com relação ao

pedido de
redução da pena
base
do crime de tráfico de drogas
ao mínimo
,

verifico que de maneira acertada o Magistrado reconheceu em desfavor dos acusados
a culpabilidade
, em razão da elevada quantidade e da natureza da droga apreendida, circunstância que prepondera sobre as demais, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Com relação ao apelante “Rogernique” também exasperou a pena em razão dos maus antecedentes, já que possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado.

Desse modo, conservo as reprimendas básicas dos apelantes, não havendo que se falar em recondução ao mínimo legal, tampouco irrazoabilidade na fração de aumento utilizada.

Quanto ao
pedido de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado
, formulado pela defesa do acusado “Mateus”, destaco que por ter sido mantida a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, evidente a dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa e, portanto, inviável a aplicação de tal benefício.

Nesse sentido, cito mais um precedente do
c. STJ
(AgRg nos Edcl no HC n. 775.632/PA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de
30/08/2023
).

No que se refere à pretensão
de concessão de acordo de não persecução penal
, formulada pela defesa do réu “Mateus”, ressalto que o apelante não preenche os requisitos do art. 28-A, do CPP, já que demonstrada a dedicação às práticas criminosas, uma vez que reconhecida a associação para o narcotráfico.

Além disso, a pena imposta ao réu é superior a 04 (quatro) anos, sendo inviável a concessão do benefício.

Diante do exposto,
REJEITO todas
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para rejeitar todas as preliminares e negar provimento ao recurso.